Tribunal: TJMT
Processo: 1001933-30.2021.8.11.0080
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001933-30.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DARIO LUIS HAAG - CPF: 442.559.850-49 (APELANTE), ANDREZA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 118.562.576-30 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), FERNANDO BALZ - CPF: 017.375.170-94 (APELADO), FABIO ANDRE WEILER - CPF: 839.532.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. INCIDÊNCIA DO ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em contrato particular de compra e venda, com vencimento em 30/04/2015, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta a aplicação do prazo prescricional decenal, com fundamento no art. 205 do Código Civil, e a validade do título executivo extrajudicial, independentemente de assinatura de testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil para a execução de título extrajudicial líquido representado por contrato particular de compra e venda, ou se se aplica o prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código Civil de 2002 adota como regra geral o prazo prescricional de 10 anos (art. 205), salvo quando a lei estabelecer prazo menor, cabendo a aplicação do prazo especial previsto no art. 206, §5o, I, para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

4.

Dívida líquida, para efeitos do art. 206, §5o, I, é aquela certa e determinada quanto ao seu objeto, dispensando apuração judicial para fixação do montante devido, o que inclui títulos executivos extrajudiciais líquidos.

5.

A pretensão executiva fundada em título extrajudicial líquido, ainda que originada de relação contratual, submete-se ao prazo prescricional específico de 5 anos, e não ao prazo decenal da regra geral.

6.

O termo inicial da prescrição é o vencimento da obrigação, ocorrido em 30/04/2015, não havendo nos autos fato suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional.

7.

A execução foi ajuizada em 10/11/2021, após decorrido o prazo quinquenal, razão pela qual a prescrição se consumou antes do ajuizamento da demanda.

8.

O título executado é líquido e exigível, mas a validade formal não afasta a incidência do prazo prescricional específico, sendo irrelevante, para fins de prescrição, a ausência ou presença de testemunhas no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão executiva fundada em título extrajudicial líquido, decorrente de contrato particular inadimplido, prescreve em 5 anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

2.

O prazo prescricional conta-se do vencimento da obrigação, sendo irrelevante a natureza contratual da relação obrigacional para aplicação do prazo quinquenal.

3.

A ausência de causa suspensiva ou interruptiva no período entre o vencimento da dívida e o ajuizamento da execução impõe o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, §5o, I; CPC, arts. 783, 784, II, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2308995/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1510542/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 08.08.2022, DJe 15.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DARIO LUIS HAAG, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1001933-30.2021.8.11.0080, ajuizada em face FERNANDO BALZ, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada para, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, reconhecer a prescrição da pretensão. Assim, determinou o levantamento da penhora realizada nestes autos. Por consequência, condenou a parte exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, em razão da causalidade (ID 273671883).

Irresignado, o exequente/apelante sustenta, em suma, a inocorrência da prescrição, porque a relação contratual subjacente atrai a incidência do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, razão pela qual não ocorreu prescrição da pretensão executiva.

Defende que o título executado preenche os requisitos de exigibilidade pela desnecessidade de assinatura de testemunhas instrumentárias (ID 273671884).

O executado/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 273671886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Na origem, cuidam os autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por DARIO LUIS HAAG em face de FERNANDO BALZ, objetivando o recebimento de dívida remanescente decorrente de contrato particular de compra e venda de máquina agrícola, representada pela última parcela no valor de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais) com vencimento em 30/04/2015, a ser paga em produto agrícola.

Instaurada a execução e devidamente citado (ID 273671850 – fls. 59), o executado opôs exceção de pré-executividade alegando desconstituição do título executivo por ausência de assinatura de duas testemunhas, condição extrínseca prevista no artigo 784, II do CPC (ID 273671853 – fls. 63/66), a qual foi rejeitada, por inadequação da via eleita (ID 273671859 – fls. 74/76).

Prosseguindo a execução, foram penhorados bens do executado (ID 273671867), o qual voltou a se insurgir por meio de exceção de pré-executividade alegando prescrição da pretensão executiva, por força do artigo 206, §5°, I do Código Civil (ID 273671874 – fls. 101/105), a qual foi impugnada (ID 273671874 – fls. 101/105).

Em razão da nova alegação de prescrição, foi proferida a sentença acolhendo a exceção para declarar prescrita a execução e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC
(ID 273671883 – fls. 115/117
), sentença contra a qual o exequente/apelante se insurge, nos termos do relatório.

Pois bem.

A controvérsia central gira em torno da definição do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva, fundada em título extrajudicial representativo de dívida líquida, instrumentalizada em contrato particular de compra e venda.

Para melhor compreensão da divergência, faz-se necessário traçar algumas considerações preliminares acerca dos prazos prescricionais previstos na legislação civil vigente.

O Código Civil de 2002, em seu artigo 205, estabelece a regra geral de que a prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor, consagrando-se, assim, o princípio segundo o qual o lapso temporal mais alongado, norma de encerramento do sistema, incide sobre as pretensões não albergadas por qualquer outra prescrição especial de menor duração.

Nessa linha, o artigo 206 enuncia uma série de prazos prescricionais específicos, fixados de acordo com a natureza da pretensão e informados por razões de ordem prática e conveniência social, voltadas à preservação da paz jurídica e à segurança das relações obrigacionais.

Desse modo, as prescrições curta e média constituem exceção à regra geral, justificando-se pela urgência que determinados direitos reclamam para seu exercício e pela necessidade de evitar a perpétua situação de pendência e incerteza sobre certas categorias jurídicas.

Essa convivência entre regra geral e dispositivos especiais, de rigor, exige a observância do postulado hermenêutico “lei especial derroga a lei geral”, segundo o qual a norma especial prevalece sobre a geral, ressalvados os casos em que a própria lei geral contemple expressamente situações específicas com regramento próprio, situação na qual prevalecerá a norma geral ao inverso do brocardo mencionado.

Nessa perspectiva, o artigo 206, §5°, I do Código Civil estabelece prazo prescricional específico de 5 (cinco) anos para
“a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”
.

Impõe-se, nesse ponto, a necessária delimitação conceitual da expressão “dívida líquida” insculpida no referido dispositivo legal.

Segundo a melhor doutrina obrigacional, a liquidez é um dos atributos essenciais da obrigação, ao lado da certeza e exigibilidade, e diz respeito à determinação prévia e inequívoca do objeto devido.

Noutros termos, obrigação líquida é aquela cujo objeto está perfeitamente quantificado e definido, não dependendo de qualquer operação aritmética ou procedimento instrutório posterior.

Por conseguinte, ao referir-se à pretensão de cobrança de “dívidas líquidas”, o Código Civil está a abranger as obrigações representadas por títulos executivos extrajudiciais líquidos, ou seja, documentos representativos de obrigações certas quanto à sua existência e determinadas quantitativamente.

No âmbito do processo civil, o conceito de liquidez está intimamente ligado à noção de título executivo, que pressupõe liquidez e certeza para aparelhar uma execução forçada em caso de inadimplemento.

Isto porque, como explicitado no artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução pressupõe título de “obrigação certa, líquida e exigível”. E, de acordo com o artigo 784 da mesma lei instrumental, os títulos executivos extrajudiciais, comumente empregados como instrumento de cobrança de dívidas contratuais inadimplidas, têm natureza de obrigações líquidas representadas por documento hábil.

Nessa esteira interpretativa, não pairam dúvidas de que a prescrição quinquenal insculpida no artigo 206, §5°, I do Código Civil incide sobre as pretensões de execução forçada fundadas em títulos executivos extrajudiciais líquidos decorrentes de obrigação contratual inadimplida, vencida e exigível.

No caso concreto, a execução foi movida para a cobrança da última parcela no valor de R$15.300,00, com vencimento em 30/04/2015, representativa de dívida líquida decorrente de contrato particular de compra e venda de máquina agrícola firmado entre as partes (ID 273671379).

O referido título executivo extrajudicial, portanto, está induvidosamente abrangido pela norma específica do artigo 206, §5°, I do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de 5 anos para a “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Logo, não socorre ao exequente/apelante o argumento de que, subjacentemente, haveria uma relação obrigacional contratual a atrair a incidência da regra geral do artigo 205 do Código Civil, com seu maior lapso prescricional de 10 anos.

Isso porque, consoante demonstrado, a legislação civil vigente contém norma específica que rege a pretensão executiva fundada em título executivo extrajudicial líquido em razão de sua natureza documental, independentemente da fonte negocial subjacente.

Ressalte-se que a condição contratual subjacente na formação da obrigação não elide a aplicação do prazo quinquenal quando instrumentalizada em título executivo extrajudicial líquido e inadimplido. Do contrário, estar-se-ia conferindo tratamento desigual a situações análogas, em contrariedade aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Em suma, por mandamento legal insculpido em norma específica, as pretensões executivas fundadas em títulos extrajudiciais líquidos oriundos de relações contratuais inadimplidas se subsumem ao prazo prescricional abreviado de 5 anos estabelecido no art. 206, §5°, I do Código Civil, pouco importando a natureza contratual da relação obrigacional subjacente.

Ou seja, o prazo de 10 (dez) anos é aplicável somente quando ausente regra especial, recaindo sobre aquelas situações não albergadas por outro prazo prescricional mais exíguo.

Nesse contexto, não prospera o argumento recursal de aplicação do prazo prescricional decenal, restando correta a incidência do prazo quinquenal para a execução do título extrajudicial líquido oriundo de contrato de compra e venda entre as partes.

Assim, no caso concreto, o termo inicial da prescrição é o vencimento da última parcela do contrato de compra e venda, em 30/04/2015, data em que se operou o inadimplemento da obrigação líquida instrumentalizada no título executivo.

Lado outro, não há nos autos notícia de qualquer fato ou ato interruptivo ou suspensivo apto a postergar o curso prescricional no interregno compreendido entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da execução.

Portanto, tendo em conta que a execução foi ajuizada somente em 10/11/2021, ou seja, mais de 06 (seis) anos após o vencimento, resta configurada a consumação da prescrição quinquenal antes mesmo do ajuizamento da demanda executiva.

Logo, verifica-se que a pretensão executiva efetivamente encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal estabelecida no art. 206, §5o, I do Código Civil, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. SÚMULA No 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela
, consoante o princípio da actio nata. Precedentes. 2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o lapso temporal de 5 (cinco) anos transcorreu previamente à propositura da ação monitória e anteriormente à propositura da ação anulatória apresentada por um dos coobrigados é providência que esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2308995 SP 2023/0057109-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil
. (AgInt no AREsp 1 .637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1510542 SP 2019/0149110-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025